Tribunal: TJES
Processo: 5003495-33.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003495-33.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA ALBUQUERQUE ANDREATTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Sandra Regina Albuquerque Andreatta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenizatória por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrente, que mantinha com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia móvel sob o plano “Vivo Controle”, no valor de R$ 49,99. Ocorre que, a empresa requerida, ora recorrida, que reduzia a velocidade da internet após consumação da franquia passou a interromper o serviço, motivo pelo qual alega ter sofrido danos extrapatrimoniais.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em virtude da essência transindividual do interesse afrontado e da complexidade da prova técnica.

A recorrente pugna no sentido do reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para apreciarem e conhecerem a presente demanda e pela aplicação da teoria da causa madura para que a causa seja apreciada em sua totalidade ainda em sede recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

I
mportante ressaltar que o tema aqui
tratado
foi alvo de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nos autos de nº 0000025-75.2017.8.08.09101
em que discutiu-se (1) a ausência (ou não) de jurisdição e/ou (in)competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de ações que versam sobre a possível (i)legalidade de bloqueio de internet móvel após a consumação da correspondente franquia contratada; (2) (in)existência de dano moral presumido nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada e, em caso de confirmação de prejuízo extrapatrimonial
in re ipsa
nestas hipóteses, (3) a unificação do valor dos danos morais presumidos.

Assim, foram fixadas as seguintes teses no supramencionado IRDR: “
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada
” e “
Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais
”.

Feitas tais considerações, tenho que o presente caso versa sobre a mesma matéria julgada no IRDR acima indicado, uma vez que trata de possível descumprimento contratual e dano moral pelo bloqueio da internet da parte autora após exaurida a consumação da franquia contratada. Nesse sentido, aplica-se a tese firmada no sentido de que a competência para processar e julgar a presente causa recai sobre os Juizados Especiais.

Quanto a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, tenho que a demanda não comporta a sua aplicação, diante da fase embrionária em que se encontra, pois o réu sequer foi citado.

Segundo Marcelo Augusto da Silveira, “não poderá o tribunal adentrar o mérito da questão, no julgamento da apelação, se, por exemplo, o processo foi extinto sem julgamento do mérito pelo indeferimento liminar da petição inicial (art. 321, parágrafo único combinado com o art. 485, I, ambos do CPC/15), uma vez que a causa não estaria em condições de ser julgada, para evitar-se a manifesta ocorrência de ofensa ao contraditório, restando apenas a alterativa, in casu, de devolução do processo ao primeiro grau para seguir o rito instrutório e decisório prenunciado na lei de ritos”. (Recursos, Sucedâneos Recursais e Ações Autônomas de Impugnação no Código de Processo Civil, 2020, p. 481-482).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos em que a petição inicial é indeferida liminarmente e o réu sequer é integrado ao processo, o tribunal não pode dar provimento à apelação para julgar procedente a demanda, com fundamento no art. 515 §3º, por ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. (STJ, 1ª Turma, REsp 691.488, Min. Teori Zavascki, 13/09/2005).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

parcial

provimento
, para anular a sentença ora vergastada e

determinar a devolução dos autos ao juízo de origem.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.